Tribunal: TJBA
Processo: 0776769-05.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0776769-05.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CONSTRUNOX CONSTRUCAO E INCORPORACAO EIRELI Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO À APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do Ente Municipal e manteve a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 ajuizada, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 932, IV, “c”, do CPC e à luz do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor — inferior a R$ 10.000,00 — por ausência de interesse de agir da Fazenda Pública, em observância ao princípio da eficiência administrativa e às diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 e pela Resolução CNJ n. 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada observa o entendimento vinculante do STF no Tema 1.184, segundo o qual é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, diante da desproporção entre o custo do processo e o benefício esperado, à luz do princípio constitucional da eficiência administrativa (CF, art. 37, caput). A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece como parâmetro objetivo o valor de R$ 10.000,00, determinando a extinção das execuções fiscais sem movimentação útil há mais de um ano, nas quais não haja citação ou bens penhoráveis, assegurando, contudo, a possibilidade de novo ajuizamento caso sejam posteriormente encontrados bens do executado. O Município não demonstrou o cumprimento das medidas prévias exigidas pela tese firmada — tentativa de conciliação, adoção de solução administrativa e protesto da Certidão de Dívida Ativa — o que reforça a ausência de interesse processual. A invocação da autonomia administrativa do ente federado não afasta a aplicação dos parâmetros vinculantes fixados pelo STF e pelo CNJ, que visam uniformizar o tratamento das execuções fiscais de pequeno valor e concretizar a eficiência da administração pública. Constatado que o valor da execução é de R$ 5.451,07, sem citação válida e sem bens localizados, mantém-se a extinção do feito, inexistindo fundamento para modificação da decisão monocrática impugnada. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno não provido. Tese de julgamento: É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. A Fazenda Pública deve, antes do ajuizamento, tentar solução administrativa e promover o protesto da Certidão de Dívida Ativa, salvo comprovada inadequação da medida. A Resolução CNJ nº 547/2024 confere parâmetro objetivo e aplicabilidade imediata às execuções em curso, sem prejuízo de novo ajuizamento caso encontrados bens penhoráveis. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n. 0776769-05.2014.8.05.0001, em que figuram como agravante, MUNICÍPIO DO SALVADOR e como agravado, CONSTRUNOX CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO EIRELI. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento mantendo a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 1